Tribunal: TJES
Processo: 0000578-56.2022.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-04-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000578-56.2022.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SAMUEL BARBOZA RANGEL
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0000578-56.2022.8.08.0013

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: SAMUEL BARBOZA RANGEL

JUÍZO DE ORIGEM: CASTELO – 2ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado por
SAMUEL BARBOZA RANGEL
.

Na origem, SAMUEL BARBOZA RANGEL ajuizou a referida ação, buscando a declaração de nulidade do processo administrativo nº 2021-NNNXJ, que visava a aplicação de penalidade por infração de trânsito ("conduzir motocicleta, motoneta, ciclomotor sem capacete de segurança"). O autor alegou que a infração foi cometida após a venda da motocicleta HONDA/CBX 200 STRADA, placa MPO7741, ocorrida em 18/12/2013, e que, portanto, a responsabilidade deveria recair sobre o novo proprietário.

O DETRAN/ES, em sua contestação, defendeu a responsabilidade solidária do alienante e do adquirente, em razão da ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito, conforme o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O Juízo sentenciante, ao analisar o caso, considerou que a tradição do veículo ocorreu no momento da celebração do contrato de compra e venda, transferindo a propriedade ao comprador, Eliomar Roepke. Citou o art. 134 do CTB, que estabelece a responsabilidade solidária em caso de não comunicação da venda, mas ressaltou o entendimento jurisprudencial que mitiga essa regra quando comprovada a alienação anterior à infração. Mencionou, ainda, precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que corroboram essa interpretação.

Diante disso, julgou procedente o pedido, declarando a nulidade do processo administrativo nº 2021-NNNXJ.

Inconformado, o DETRAN/ES interpôs o presente Recurso Inominado, alegando que a sentença não observou a legislação e a jurisprudência aplicáveis. Sustentou a necessidade de transferência dos pontos decorrentes do Auto de Infração de Trânsito (AIT) ao novo proprietário, em vez da mera exclusão do prontuário do antigo proprietário. Argumentou que, mesmo com a mitigação da solidariedade prevista no art. 134 do CTB, é imprescindível a comprovação da realização do negócio jurídico e a identificação do novo proprietário, para que a penalidade seja direcionada ao responsável pela infração.

O recorrente ressaltou que a intenção do STJ, ao mitigar a norma do art. 134 do CTB, é evitar que o antigo proprietário seja responsabilizado por infrações cometidas após a alienação, mas não eximir o novo proprietário de sua responsabilidade. Afirmou que a exclusão da responsabilidade do antigo proprietário implica a confirmação de que o novo proprietário é o único responsável, e que a não transferência dos pontos resultaria na impunidade do infrator.

A questão central a ser dirimida é a responsabilidade pela infração de trânsito que deu origem ao processo administrativo nº 2021-NNNXJ, considerando a alegação de que a motocicleta foi vendida antes da ocorrência da infração.

Compulsando os autos, verifico que o autor/recorrido comprovou a compra e venda da motocicleta HONDA/CBX 200 STRADA, placa MPO7741, em 18/12/2013 para Eliomar Roepke, conforme consta no comunicado de venda acostado aos autos (fl. 27).

Embora o art. 134 do CTB estabeleça a responsabilidade solidária do antigo proprietário em caso de não comunicação da venda ao órgão de trânsito no prazo legal, a jurisprudência tem mitigado essa regra, entendendo que, comprovada a alienação anterior à infração, a responsabilidade deve recair sobre o adquirente.

No caso dos autos, restou comprovado que a infração de trânsito que ensejou o processo administrativo nº 2021-NNNXJ (AIT CA 00038360) foi cometida em 04/04/2019, ou seja, após a venda da motocicleta para Eliomar Roepke (fls. 27, 43 e 46). Logo, a responsabilidade pela infração não pode ser atribuída ao antigo proprietário, Samuel Barboza Rangel.

Entretanto, como bem ressaltou o DETRAN/ES em seu recurso, a mitigação da responsabilidade do antigo proprietário não pode implicar a impunidade do real infrator. É necessário que a penalidade seja direcionada ao real ao infrator, ou na impossibilidade de identificá-lo, ao atual proprietário do veículo, Eliomar Roepke.

Assim, entendo que a sentença merece parcial reforma, para determinar a transferência dos pontos da infração referente ao AIT CA 00038360 para o prontuário de Eliomar Roepke, CPF 111.063.917-13, mantendo-se a anulação do processo administrativo nº 2021-NNNXJ em relação a Samuel Barboza Rangel.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença e determinar a transferência dos pontos da infração referente ao AIT CA 00038360 para o prontuário de
ELIOMAR ROEPKE
, inscrito no CPF/MF sob o nº 111.063.917-13, mantendo-se a anulação do processo administrativo nº 2021-NNNXJ em relação a Samuel Barboza Rangel, ora recorrido.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)